Tribunal: TJPA
Processo: 0010069-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010069-41.2016.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELA ÚNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ E DO ART. 35, INCISO III, DO CDC C/C O ART. ART. 43-A, §1º, DA LEI Nº 4.591/1964. DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZIU OS TERMOS DA APELAÇÃO SEM DEMONSTRAR RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1º DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010069-41.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
interposta por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
, em face da
decisão monocrática de Id. 3262741,
que negou provimento à Apelação para manter a sentença do juízo de piso.

Narram os autos de origem que RICARDO AUGUSTO PINA DA ROCHA, em 14 de setembro de 2009, adquiriu a unidade 1305 do Empreendimento Torres Dumont, com previsão de entrega para 30 de junho de 2015. Entretanto, até a propositura da ação (08.01.2016) a unidade não havia sido entregue.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes temos:

(...)

Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, confirmando os termos da tutela antecipada de fls. 53, para:

a) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, reconhecendo a culpa da construtora ré pela rescisão;

b) condenar a ré à devolução integral dos valores pagos pelo autor, mediante parcela única, que deverá ser acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA - IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

d) condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da

condenação.

Por via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 02 de maio de 2018.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada, a empresa BERLIM INCORPORADORA LTDA interpôs o recurso de apelação no ID. Num. 1399108, defendendo que a sentença merece ser reformada sob os seguintes fundamentos.

1. Defende que não cometeu nenhum ato ilícito e que a rescisão partiu do Apelado.

2. Sustenta não ser devido a devolução integral nem de uma vez, por existir cláusula contratual prevendo a retenção e 50% e a devolução de forma parcelada.

3. Encerra, afirmando que não são devidos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 1399110.

Proferi a monocrática, ora combatida, ementada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELA ÚNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ E DO ART. 35, INCISO III, DO CDC C/C O ART. ART. 43-A, §1º, DA LEI Nº 4.591/1964. DANOS MORAIS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A Apelante/agravante irresignada com a decisão, interpôs Agravo Interno, arguindo que o inadimplemento partiu do Apelado e, por isso, em caso de rescisão contratual, seria devida tão somente a restituição de metade da importância paga, após descontos necessários, por previsão expressa do contrato celebrado.

Alega ainda, que o Agravado/Apelado não comprovou os danos morais sofridos, pois não há nos autos nada que comprove abalo à honra, à imagem ou à moral, mas tão somente situação que evidencia mero dissabor.

Requer a reforma da decisão, com o conhecimento e Provimento do Agravo Interno e da Apelação.

O Agravado/Apelado apresentou contrarrazões, consoante documento ID 3539381.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Não estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso.

O Agravante/Apelante interpôs o presente Agravo Interno com vistas à reforma da Decisão Monocrática de minha lavra, que negou provimento à apelação, tendo se limitado a reproduzir os mesmos argumentos do Recurso de Apelação, sem apontar especificamente
o error in procedendo
ou o
error in judicando
do julgado.

Em sede de Agravo Interno, o Agravante não impugnou especificamente os termos da decisão, consoante determina o art. 1.021, § 1º c/c o art.932, III do CPC:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Cinge-se o recurso do autor em repetir os termos de seu Recurso de Apelação, sem, contudo, apresentar fundamentos que impugnassem de forma específica a decisão que negou provimento à apelação, demonstrando fundamentos para sua reforma.

Destarte, a jurisprudência pátria se assentou no sentido de que fere o princípio da dialeticidade recursal, o recurso que não se insurge expressamente contra o fundamento do julgamento e apenas reitera as mesmas razões da apelação.

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REPETE RAZÕES DE APELAÇAO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NAO CONHECIDO. - Não se insurgindo expressamente contra o fundamento do julgamento pelo desprovimento da apelação, preferindo reiterar as mesmas razões da apelação, o agravante deixou de atender requisito da regularidade formal consubstanciado no princípio da dialeticidade, segundo o qual todo recurso deve dialogar diretamente com a decisão recorrida e as razões nela constantes, sob pena de não conhecimento.

(TJ-MG - AGT: 10702110374742002 Uberlândia, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 22/07/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2014)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL AÇAO ORDINÁRIA - AUXÍLIO-MORADIA - INCORPORAÇAO - POLICIAL MILITAR INATIVO - APELAÇAO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL LOCAL - APLICAÇAO DO ARTIGO 557,CAPUT, DO CPC - AGRAVO INTERNO QUE REPETE RAZÕES DE APELAÇAO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NAO CONHECIDO. 1) No caso concreto, negou-se provimento à apelação porque manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça local (artigo 557,caput, do CPC), no sentido de que¿com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 3.211/78, os servidores militares inativos passaram a também fazer jus ao recebimento do auxílio-moradia¿ (Mandado de Segurança nº 100.05.001486-7 - Tribunal Pleno - Relator Desembargador Rômulo Taddei - DJ 10/02/2006), com apontamento de outros precedentes do mesmo quilate. 2) A agravante, contudo, não se insurgiu expressamente contra o fundamento do julgamento, ou seja, não demonstrou que o entendimento dito dominante de fato não é, o que poderia eventualmente ter feito mediante indicação de julgados que infirmassem a decisão agravada. Contudo, preferiu reiterar as mesmas razões da apelação. 3) A hipótese é de não atendimento ao princípio da dialeticidade, pelo qual todo recurso deve dialogar diretamente com a decisão recorrida e as razões nela constantes, e não observância do requisito da regularidade formal do recurso, impondo-se o não conhecimento.Recurso não conhecido.

(TJ-ES - AGT: 24020155305 ES 024020155305, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 06/11/2007, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2007)

No que tange à interposição de Agravo Interno, o Supremo Tribunal já decidiu que há necessidade de que por ocasião da interposição do Agravo Interno, o recorrente tem que o dever de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MINISTROS DESTA SUPREMA CORTE. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS MOTIVOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 2. Deveras, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar
. 3. A Arguição de Suspeição é processo incidente com classe própria, previsto no artigo 55, VII, e artigos 277 a 287, do RI/STF. Trata-se do instrumento adequado à pretensão de afastamento do julgador de suas atribuições, pleito esse incompatível com a via do mandado de segurança. 4. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes. 5. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no mandamus. 6. Agravo interno NÃO CONHECIDO.

(MS 36816 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) - grifei

Nesta senda, o Agravante em nenhum momento ao longo de suas razões recursais impugnou de forma específica os fundamentos da decisão, se restringindo em suscitar os mesmo pontos já enfrentados por ocasião da Apelação, motivo pelo qual Não Conheço do Presente Recuso.

Pelo exposto, Não Conheço do recurso de Agravo Interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 02/05/2022